Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONEXÃO COM PROCESSO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERDADE DOS FATOS. ALTERAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Inexiste conexão quando um dos processos já foi julgado, consoante Súmula n° 235 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas ações de execução de título extrajudicial, a inexigibilidade do título é matéria de ordem pública e pode ser arguida por meio da exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória.
4. Comprovado que o título é inexigível, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, para declarar extinta a ação de execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.
5. Alterada a verdade dos fatos, com objetivo de levar o Juízo a erro, a condenação do exequente por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Recurso conhecido e provido.